Tribunal: TJDFT
Processo: 0752663-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752663-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MARTO BORGES MARTINS AGRAVADO: JC GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais por vícios construtivos, saneou o feito e, dentre outras questões, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo requerente, diante da impugnação específica do réu por meio de laudo técnico unilateral e por considerar ausente a hipossuficiência técnica do recorrente. Ausente o preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente na origem (ID. 246575764, originário). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r